Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702349-11.2020.8.07.0018 APELANTE: JONAS SOUZA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o DF para se manifestar acerca da petição de id 24872073 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR